Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-75.2022.8.11.0025
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000820-75.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[YAN SOARES JUMES - CPF: 053.322.921-98 (RECORRENTE), RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (ADVOGADO), ROBSON GOMES DA SILVA - CPF: 062.926.421-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1000820-75.2022.8.11.0025.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA.

Recorrente:
ROBSON GOMES DA SILVA.

Recorrido:
YAN SOARES JUMES.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

2 A 5/12/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO INDENIZATÓRIA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO
– VÍCIO OCULTO NO MOTOR CONFIGURADO – PROVA DO DEFEITO À ÉPOCA DA TRADIÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSERTO DO AUTOMÓVEL DEVIDO

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
242731172
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pleito inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.697,00 (cinco mil seiscentos e noventa e sete reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e juros de 1% (um) por cento desde a citação.

Em razões recursais, o demandado
alega
:

1)
Ausência de configuração de vício redibitório;

2)
Veículo antigo;

3)
Desgaste natural;

4)
Ciência do estado do veículo;

5)
Inexistência de culpa ou dolo;

6)
Inocorrência do dever de indenizar.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 242731183), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, o autor
alega que comprou um veículo marca modelo VW/SAVEIRO 1.6 SUPERSURF, de propriedade da parte requerida, e, com menos de 30 (trinta) dias após a compra, o carro apresentou problemas no motor.

Nesse contexto,
o autor
afirma que
procurou o promovido para que arcasse com o conserto do motor, no entanto, ele se negou a pagar.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando o defeito inexiste ou por culpa exclusiva do comprador ou de terceiros. No entanto
,

não tendo o recorrente se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora.

Compulsando os autos, restou incontroverso que o reclamante adquiriu um veículo usado junto ao reclamado, e que, após poucos dias da aquisição, apresentou defeitos na parte interna do motor.

Ressalta-se que
não
restou comprova a ocorrência de mau
uso do veículo em questão, alteração de suas características originais ou a utilização de forma inadequada.

Em atenção ao depoimento da testemunha GUILHERME MARQUES CARDOSO, respondeu que
“presenciou a compra do veículo, que emprestou o nome para a compra as peças do conserto do veículo, que no ato da compra o vendedor disse ao comprador que o carro estava bom, que conhece o mecânico Robson Lotek, que o requerido Robson Gomes é funileiro”
.

Inclusive, o depoimento do mecânico ROBSON LOTEK, consta que
“é mecânico há 14 anos, que consertou o veículo, que o defeito era desgaste no cabeçote e queima de óleo, que a corrosão no motor foi constatada após o veículo apresentar problema e com a abertura do cabeçote, que o carro queimava óleo sem fumaciar, que quando alguém pede para verificar o veículo para a compra e vende não abre o cabeçote, que olha só por fora, superficialmente, fazendo testes de funcionamento do carro, que faz uma avaliação que não dá para ver uma corrosão como a que teve no veículo, não soube dizer se o veículo foi levado para avaliação de outro mecânico, que mesmo com o desgaste do tempo do veículo o tipo de defeito não ocorre, que o motor é de qualidade, que nunca viu um motor corroer por inteiro como aquele, que demorou cerca de meio dia para abrir o motor do carro, que não se lembra a data do conserto”.

Por fim, o Sr. ROMÁRIO DE ALMEIDA MORAES, disse que “
já foi proprietário deste veículo, que quando vendeu o carro para o Sr. Robson o carro estava em perfeito estado, que não mexeu no motor do veículo, que foi dono do carro por cerca de 04 (quatro) meses, que não fez revisão no veículo, que o bem era bem usado, bem velho 2005, que só dava manutenção na água e óleo”.

Todos os depoimentos foram colhidos na audiência de instrução, como se vê do Termo de Audiência (id. 242731168).

Importante salientar que, apesar de se tratar de veículo usado e ser natural o desgaste,
é razoável a expectativa de que o motor do veículo não apresentar defeito em tão pouco tempo de uso, ou seja, cerca de 30 (trinta) dias
.

Assim,
cabia ao demandado
, na qualidade de vendedor,
comprovar a inexistência do defeito
,
a culpa exclusiva do comprador
ou
a ciência das condições do motor quando da tradição
,
que estava todo corroído e foi preenchido com solda (id.
164116177)
, mas não o fez
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em defeito de veículo automotor zero quilômetro, buscando a recomposição de danos morais e materiais daí decorrentes. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré Renault. Legitimidade passiva da fabricante ré reconhecida. Solidariedade dos fornecedores na cadeia de consumo. Inteligência do art. 18 do CDC. Mérito.
Contexto fático descrito a evidenciar verossimilhança preponderante das alegações da autora, sendo admissível a inversão do ônus da prova, a rigor, sequer necessária. Em se tratando de demanda fundada na responsabilidade civil por vício do produto, é do fornecedor o ônus da prova da ausência de defeito, ex vi legis. Rés que alegam ter sanado o vício do produto, sem a devida comprovação. Legitimidade da pretensão da autora em pleitear a imediata restituição da quantia paga. Inteligência dos arts. 12, § 3º e 18, § 1º, II, ambos do CDC
. Ato ilícito caracterizado. Dano moral configurado. Quebra de justa expectativa criada na consumidora, atingindo direitos da personalidade. Quantum arbitrado de forma moderada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 1027541-55.2017.8.26.0564, Relator: Airton Pinheiro de Castro, Julgamento: 01/07/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 02/07/2020) (grifei).

Desse modo, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pelo reclamante, é devida a sua reparação, no valor de
R$
5.697,00
(cinco mil seiscentos e noventa e sete reais)
,
referente aos gastos comprovados no id.
164112599
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e
honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024